Tribunal: TJSP
Processo: 1002940-09.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706751
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1002940-09.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José
dos Campos, em que é embargante TAMIRIS FRANÇA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado DM CARD CARTÕES DE CRÉDITO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002940-09.2018.8.26.0577/50000 - São José dos
Campos Voto no42373 - E/D/O/V/S
VOTO No.: 42373
EDEC.No.: 1002940-09.2018.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a VARA CIVEL
EBTE.: TAMIRIS FRANÇA SILVA JG
EBDA.: DM CARD CARTÕES DE CRÉDITO S/A
Embargos de declaração
Omissão - Inexistência - Caráter
eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o V. Acórdão de fls. 152/156 que, por votação
unânime negou provimento ao recurso da embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão no que se refere ao
pedido de redução da multa pela litigância de má-fé. Pede
seja o recurso provido (fls. 1/3).
Intimada à luz do disposto no artigo 1.023,
§2o do CPC, a embargada manifestou-se a fls. 8/9.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Com efeito, existe omissão, segundo Antonio
Carlos de Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas
partes ou examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada, eis que o Julgado embargado apreciou de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002940-09.2018.8.26.0577/50000 - São José dos
Campos Voto no42373 - E/D/O/V/S
lógica todas as questões aventadas pelas partes.
A pretensão do embargante na verdade, é a
modificação do julgado, o que não se coaduna com o recurso
em tela.
Por outras palavras, o recurso tem natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
Ora, a jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 954).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002940-09.2018.8.26.0577/50000 - São José dos
Campos Voto no42373 - E/D/O/V/S
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 954).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento resta destacar
que a decisão hostilizada não violou qualquer dispositivo
lega.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator